Tribunal: TJSP
Processo: 1022849-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado, abre-se a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado, abre-se a oportunidade de se comprovar a sua pertinência ou não, cumprindo ao agente público o ônus da provar a regularidade de seu proceder, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, em não o fazendo, de rigor a sua desconsideração. Assim, era mesmo de rigor a procedência parcial da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022849-48.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada EMERSON COSTA PINHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022849-48.2019.8.26.0562
3-Voto no 44.587
2
Apelação No 1022849-48.2019.8.26.0562
Apelante: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelado: EMERSON COSTA PINHO
Comarca: Santos 7a Vara Cível
Juiz (a)
: Thais Caroline Brecht Esteves
V O T O No 44.587
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVAÇÃO
ÔNUS
DA CONCESSIONÁRIA ART. 373, II, DO CPC RECURSO
NÃO PROVIDO. O ato administrativo goza, em princípio, de
presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado, abre-se a
oportunidade de se comprovar a sua pertinência ou não,
cumprindo ao agente público o ônus da provar a regularidade de
seu proceder, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, em não o
fazendo, de rigor a sua desconsideração. Assim, era mesmo de
rigor a procedência parcial da ação.
EMERSON COSTA PINHO propôs ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

CPFL.
A r. sentença de fls. 150/155, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos
cobrados pela ré junto a autora, originados do Termo de Ocorrência de
Irregularidade, condenando ainda ao pagamento no valor de R$2.766,55 (dois
mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), na forma
simples, atualizada monetariamente a partir da data da prolação da sentença,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, afastado o
pedido de indenização por danos morais. Havendo sucumbência recíproca,
cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e das despesas
processuais, compensando-se os honorários advocatícios, observada a
gratuidade concedida ao autor.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão (fls.
158/171). Aduz, em suma, que não há qualquer nulidade na autuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022849-48.2019.8.26.0562
3-Voto no 44.587
3
realizada; que a sua conduta se pautou pelas normas da Resolução no
414/2010 da ANEEL, sendo certo que a prova dos autos, no caso, o TOI, que
goza de veracidade e legitimidade, evidencia que o medidor de energia
elétrica instalado no imóvel do autor foi fraudado, fazendo com que a
medição não correspondesse com o real consumo, em prejuízo da
concessionária. Alega que foram devidamente respeitados o contraditório e a
ampla defesa, na medida em que se conferiu oportunidade para apresentar
recurso administrativo; que é possível a suspensão ou interrupção do serviço
em caso de constatação de irregularidades ou inadimplemento da fatura de
consumo complementar, não podendo se falar em dano moral a ser reparado;
que o TOI apresentado é prova cabal da irregularidade detectada no relógio
medidor da unidade consumidora, sendo desnecessária e custosa a
preservação do relógio para realização de prova pericial.
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 217/220).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor propôs ação contra a ré,
almejando a declaração de inexistência do débito cobrado por suposta fraude
em medidor instalado em sua residência, bem como requereu a repetição do
indébito, em dobro, e a reparação pelos danos morais sofridos.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a ação.
Contra esta decisão se insurge a ré.
É reconhecida a legalidade da Resolução 410/2010 e da Lei no
8.987/95, que agasalham o procedimento da requerida em realizar a inspeção
no instrumento que registra o consumo de energia elétrica e cobrar pela
diferença entre o serviço efetivamente prestado e aquele medido, inferior em
decorrência de eventual fraude constatada.
Pelas normas citadas acima, a concessionária tem o direito de
inspecionar as instalações elétricas, em especial o instrumento de medição,
posto ser de sua propriedade, para se certificar da regularidade dos mesmos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022849-48.2019.8.26.0562
3-Voto no 44.587
4
em constatando alguma impropriedade, imputada ao usuário, tem ela o direito
de emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI, notificando o
infrator deste fato, tendo este o direito de impugnar o ato administrativo,
através de competente processo, inclusive com o pedido de perícia no
medidor.
No entanto, ressalte-se que a relação estabelecida entre as partes é
de consumo, figurando a parte autora como consumidora e a ré como
fornecedora dos serviços de fornecimento de energia, motivo pelo qual incide
na espécie a ordem normativa do Código de Defesa do Consumidor, em
especial aquela constante do inciso VIII do art. 6°, da Lei no 8.078/90.
A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que uma
parte produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte adversa. Esta
inversão, em verdade, não se refere a que uma parte tenha que produzir prova
que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim, uma regra endereçada
ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos
autos. É regra de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que
uma parte substitua a outra na produção de prova.
Segundo a versão apresentada pela ré, em 18.12.2018, por meio de
seus técnicos, procedeu ela a uma inspeção no medidor de energia, quando
constatou manipulação nos lacres. Verificada a fraude, houve a troca do
medidor (fl. 17), ensejando cobrança maior nos meses subsequentes pelo
consumo de energia elétrica, valores estes obtidos nos termos da Resolução no
414/2010 da ANEEL.
De acordo com a alegação do autor, tal fato não corresponde à
realidade. Nega a existência da fraude ou sua autoria.
Uma vez impugnado o ato, cumpre ao agente público o ônus de
comprovar a regularidade de seu proceder. O ato administrativo goza, em
princípio, de presunção de legitimidade e certeza. Uma vez refutado, abre-se
a oportunidade de comprovar a sua pertinência ou não. No caso, diante dos
fatos imputados, ingressou o autor com a presente ação, não logrando a ré,
contudo, comprovar a fraude no medidor, ônus a si imputável, visto que é ela
quem afirma um fato, negado pelo autor, não se admitindo a produção de
prova negativa.
Não há nos autos sequer cópia do TOI eventualmente lavrado, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022849-48.2019.8.26.0562
3-Voto no 44.587
5
fotografias do medidor, ou ainda que este tenha sido submetido a perícia pela
ré, para constatar a fraude. A ré juntou apenas uma correspondência
notificando o autor sobre a troca do medidor por irregularidades encontradas
(fl. 71), mas não há qualquer evidência de tais irregularidades nos autos.
Conforme constou da r. sentença, não foi possível constatar a irregularidade
na medição de consumo de energia elétrica. Portanto, na hipótese dos autos,
não produziu a ré prova no sentido de que suas alegações retratassem a
realidade.
Como se observa, nada há nos autos que comprove a alegada
fraude, repita-se, ônus imputável à concessionária, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil, que da prova não se desincumbiu. Destarte, de
rigor o acolhimento do pedido de inexigibilidade formulado e repetição do
indébito. Ilícita, assim, a cobrança feita.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença. Por fim, considerando
que não há fixação de honorários no caso em debate, deixo de aplicar a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal,
nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator